Tribunal: TJSP
Processo: 1000801-89.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Acórdão que tratou de todas as questões levantadas em sede de apelação – Somente é admitida a revisão do mérito como decorrência lógica do saneamento de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000801-89.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIENE ALVES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000801-89.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO 10692
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000801-89.2020.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: ELIENE ALVES BEZERRA
EMBARGADA: BANCO ITAUCARD S/A
VOTO N. 11202
Embargos de declaração Ausência de vícios Acórdão
que tratou de todas as questões levantadas em sede de
apelação Somente é admitida a revisão do mérito como
decorrência lógica do saneamento de omissão, contradição
ou obscuridade Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIENE ALVES
BEZERRA contra o v. acórdão de fls. 188/197, que negou provimento à parte
conhecida do recurso de apelação por ela interposto.
A recorrente alega que o decisum padece de erro material, uma vez
que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios majorados para 15% do
valor causa, verba esta não abarcada pelos benefícios da gratuidade processual.
Destaca que o montante arbitrado equivale a R$ 7.945,95, valor que supera em muito
o comumente fixado em ações de inexigibilidade de débito, máxime levando-se em
conta que ela é diarista e nem sequer aufere a quantia de R$500,00 (quinhentos reais)
ao mês. Pede a redução do valor arbitrado. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não assiste razão à embargante, porquanto inexiste erro material no
v. acórdão.
Com efeito, a insurgente não aponta nenhum vício a ser
efetivamente sanado, tratando-se os declaratórios de mero inconformismo com o
julgado, pretendendo, pela via inadequada, a modificação do decisum.
Note-se que o tópico concernente aos honorários da fase recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000801-89.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
3
foi devidamente fundamentado, nos seguintes termos: “Vencida a autora em
Segundo Grau, responderá pela majoração da verba honorária devida aos patronos
do réu, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho
adicional dos advogados em grau recursal”.
A insurgência, por outro lado, repousa precisamente na base de
cálculo adotada, que apenas retrata o valor da causa eleito pela própria embargante.
O patamar arbitrado por este Colegiado, por sua vez, encontra-se dentro do espectro
previsto no art. 85, §2o, do CPC.
No mais, apesar da salientada hipossuficiência econômica, é
pertinente enfatizar que o pleito de gratuidade processual foi rejeitado, nos seguintes
termos constantes do v. acórdão:
“De proêmio, ressalte-se que o pleito preliminar da
autora, consubstanciado na concessão integral da
gratuidade processual, foi devidamente apreciado por
esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no
julgamento do agravo de instrumento autuado sob o n.
2019208-38.2020.8.26.0000. In verbis:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Outorga
da gratuidade tão-somente para isenção de custas e
despesas processuais. Irresignação. Presunção de
veracidade da declaração de pobreza afastada.
Agravante que não se desincumbiu do ônus de
comprovar sua insuficiência de recursos. Ausência de
documentos
que
demonstrem
a
alegada
vulnerabilidade. Postulante casada, mas que não
revelou a renda mensal familiar. Contratação de
advogado particular. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO' (AI n. 2019208-38.2020.8.26.0000, 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000801-89.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
4
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, julgado em 29.04.2020).
Afora isso, observa-se que a parte reiterou o aludido
pedido com base nos mesmos elementos de prova já
produzidos nos autos, analisados por esta Corte de
Justiça no julgamento do recurso acima destacado.
Dessa forma, em razão da inexistência de novos
documentos capazes de comprovar a vulnerabilidade
alegada pela parte e constatada a existência de
anterior pronunciamento judicial, vedada está pelo
ordenamento jurídico a sua reanálise, justamente em
decorrência da preclusão 'pro judicato' ('Nenhum juiz
decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide' art. 505 do CPC), de modo que o recurso
não pode ser conhecido nesse aspecto.
No mesmo sentido, eis precedentes deste Egrégio
Tribunal
de
Justiça:
(i)
TJSP,
AI
n.
2129189-07.2017.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Afonso
Bráz,
julgado
em
04.09.2017;
(ii)
TJSP,
AI
n.
2018004-32.2015.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, julgado
em
24.03.2015;
(iii)
TJSP,
AI
n.
2134953-76.2014.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti, julgado em
29.09.2014
e;
(iv)
TJSP,
AI
n.
2086591-43.2014.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, julgado em
30.07.2014”.
Em verdade, a intenção da embargante é provocar a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000801-89.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
5
julgado.
Ocorre, contudo, que os efeitos infringentes almejados somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora